Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 505 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE RECIBOS E QUITAÇÕES. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. ART. 85 § 8o DO CPC. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Nos termos do art. 320 do CC, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 3. Afigura-se legítima a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de multa contratual de 5% (cinco por cento), por observarem os limites do art. 406 do CC, 161, §1o, do CTN e art. 9o do Decreto no. 22.626/1933. 4. A simples divergência de pontos de vista quanto à realidade dos fatos não se confunde com a prática de litigância de má-fé na modalidade “alterar a verdade dos fatos”, prevista no art. 80, II, do CPC. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser descabida a fixação de honorários com base na equidade, uma vez que a regra prevista no §8o do artigo 85 é de aplicação subsidiária e excepcional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior de Justiça. Requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023